Tribunal: TRF3
Processo: 5096103-03.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
30/689)

5096103-03.2021.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5096103-03.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MANOEL CASSIO DE SOUZA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO POZZER - SP230539-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Diversamente do alegado pela autarquia, a tensão elétrica a que o segurado estava sujeito era inferior aos limites de tolerância, tendo a especialidade sido reconhecida em razão da sua exposição a agentes químicos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição a agentes químicos, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- Opostos os embargos de declaração com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária (art. 1.026, § 2o, CPC).

- As hipóteses de ocorrência da litigância de má-fé encontram-se disciplinadas no artigo 80, do Código de Processo Civil. In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, possuía omissão a ser sanada.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5096103-03.2021.4.03.9999

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO POZZER - SP230539-N

APELADO: MANOEL CASSIO DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492924) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 358228836).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 359548719), pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado no intervalo de 02/09/1991 a 02/04/2014, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do labor em condições especiais, no período de 02/09/1991 a 02/04/2014.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade do interstício em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para a comprovação da especialidade do interregno em questão, a parte autora juntou aos autos apenas o PPP de ID 160085285, segundo o qual trabalhou como "Técnico Eletrônico JR", "Técnico Eletrônico PL" e "Técnico PL", junto à empresa "OKI Brasil Ind. Com. de Prod. Tec. em Automação S.A." (sucessora da "Itautec Informática S/A - Grupo Itautec). O referido PPP não aponta a exposição do segurado a agentes agressivos.

Foram apresentados, a título de prova emprestada, laudos periciais elaborados em reclamações trabalhistas por ex-empregados da empresa em questão, que ocupavam a mesma função que o segurado, que indicaram que os trabalhadores ficavam sujeitos a agentes químicos e a tensão de até 220volts.

Foi, então, determinada a realização de perícia técnica em juízo, feita de forma direta, trazendo o laudo pericial (ID 160085339) a conclusão de que o autor desempenhou sua atividade laborativa exposto a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos - graxa, óleo wd40 e álcool isopropílico) e a tensão elétrica de até 220volts, de maneira habitual e permanente.

Assim, ainda que exposto a tensão elétrica dentro dos limites de tolerância, é possível o reconhecimento como especial do interregno em questão em razão da exposição do segurado a agentes químicos (óleo mineral, graxa e álcool isopropílico), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os códigos 1.2.9 e 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.17 do anexo do Decreto n. 3.048/99, inclusive por se tratar de substância relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador.

Note-se, ainda que, conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nessa linha:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO IDÔNEO. ATIVIDADE DE SOLDADOR. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. FUMOS METÁLICOS. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. PERÍODOS EM AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

- Após análise do ambiente laboral a perita concluiu que no desempenho da atividade de soldador o segurado esteve exposto ao agente ruído com intensidade superior ao limite de tolerância exigido nos perídoos de 09/05/1995 a 10/11/1995; 10/04/1996 a 02/01/1997; 05/08/2008 a 08/11/2011 e de 09/11/2011 a 10/05/2013, bem como a fumos metálicos em todos os períodos.

- No tocante à metodologia de medição do ruído, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

- Em relação à exposição aos fumos metálicos, autoriza-se o enquadramento como especial no item 1.2.9, do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.11 e do Anexo I, do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gazes, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto 2.172/97 (associação de agentes).

- Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia como soldador, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

- No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

- Referente aos agentes químicos sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

(...)

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003606-53.2014.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/12/2023, Intimação via sistema DATA: 05/12/2023)

Como visto, o fato de o laudo técnico não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

Por fim, considerando o cargo ocupado pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Por fim, não procede a alegação de necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

Sobre o tema, já se manifestou esta E. 7a Turma:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO - NÃO CABIMENTO.

- Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

- O aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente a questão do agente agressivo eletricidade, sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

- Não é o caso de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.209/STF se refere à atividade de vigilante, que não é objeto desta demanda.

- Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

- Embargos rejeitados.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007252-53.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 05/02/2024).

Assim, a decisão agravada não merece reparos quanto ao reconhecimento da especialidade do interregno de 02/09/1991 a 02/04/2014, uma vez que esta se deu em razão da exposição a agentes químicos e não a tensão elétrica, como alegado.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Diversamente do alegado pela autarquia, a tensão elétrica a que o segurado estava sujeito era inferior aos limites de tolerância, tendo a especialidade sido reconhecida em razão da sua exposição a agentes químicos.

Conclui-se, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Por fim, observo que os embargos de declaração foram opostos com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido formulado pela parte autora, acerca da condenação do INSS por litigância de má-fé, entendo tampouco comportar acolhimento.

As hipóteses de ocorrência da litigância de má-fé encontram-se disciplinadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Excetuadas as circunstâncias previstas no dispositivo, o exercício do direito de ação, de per si, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, independentemente do êxito ou não da pretensão.

A caracterização do dever de indenizar, em razão do referido instituto, impõe a verificação concreta de intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo, de modo a configurar uma conduta desleal por abuso de direito.

In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, padecia de omissões a serem sanadas.

Neste sentido, colaciono a ementa dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO PRETORIANO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS QUE CONVERGEM SOBRE A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No acórdão embargado, da Quarta Turma, restou assentado que a ora agravante não comprovou, na interposição do agravo interno perante aquele Colegiado, a tempestividade do seu recurso especial.

2. O paradigma indicado, AgInt no AREsp n. 1.029.286/SP, da Segunda Turma, afirma na mesma linha de entendimento do acórdão objeto da divergência que esta Corte Superior admite a comprovação posterior da tempestividade do recurso especial, em virtude de feriado local ou da suspensão de expediente forense no tribunal de origem, quando da interposição do agravo interno.

3. Inexistência de dissenso pretoriano, pois os acórdãos confrontados convergem sobre a possibilidade de, excepcionalmente, ser comprovada a tempestividade do recurso especial pela parte interessada nas razões do agravo interno interposto contra decisão singular que inadmitiu o apelo nobre nesse aspecto.

4. Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, suscitada na impugnação ao presente recurso, porque descabida a referida sanção quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou litigância temerária. Precedentes da Corte Especial.

5. Recurso improvido.

(AgInt nos EAREsp 961.962/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 09/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124/STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

(...)

- No que diz respeito ao pedido feito em contrarrazões pela agravada, para condenação da agravante em litigância de má-fe, tal pedido não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária. No caso, verifica-se que o comportamento da autarquia não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação almejada, haja vista que somente exerceu seu direito de recorrer, no tocante aos cálculos que entendeu incorretos, nos termos em que permitido no Codex.

- Agravo interno conhecido em parte e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP no 0004857-16.2018.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, julgado em 05/07/2023, DJe 07/07/2023)

Assim, conclui-se que a autarquia atuou de modo a lhe garantir uma prestação jurisdicional favorável, e não protelatória, pelo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Diversamente do alegado pela autarquia, a tensão elétrica a que o segurado estava sujeito era inferior aos limites de tolerância, tendo a especialidade sido reconhecida em razão da sua exposição a agentes químicos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição a agentes químicos, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- Opostos os embargos de declaração com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária (art. 1.026, § 2o, CPC).

- As hipóteses de ocorrência da litigância de má-fé encontram-se disciplinadas no artigo 80, do Código de Processo Civil. In casu, verifica-se que a autarquia previdenciária não incidiu em comportamento apto a se amoldar em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação pleiteada, uma vez que somente exerceu seu direito de impugnar o julgado que, a seu ver, possuía omissão a ser sanada.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão